Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37 INCISO XVI, “C” DA CF/88. ASSISTENTE SOCIAL E TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO DF. RESOLUÇÃO No 383/99 DO CONSELHO FEDERAL DO SERVIÇO SOCIAL, RESOLUÇÃO 218/97 E LEI No 8662/93. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE E CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mandado de segurança com pretensão de reconhecimento da legalidade de acumulação de dois cargos públicos, sendo um de Técnico em Enfermagem e outro de “Especialista em Saúde – Assistente Social”, todos com atuação na área de saúde do DF e no Hospital das Forças Armadas – HFA, com carga horária compatível. Observância do previsto no art. 37, XVI “c” da CF/88.
2. As hipóteses de acumulação de cargos ou empregos públicos no ordenamento jurídico pátrio foram expressamente previstas no artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, admitindo a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e seja respeitado o teto constitucional.
3. A impetrante desenvolve suas atividades de assistente social e técnica em enfermagem, especificamente na área da saúde, conforme declarações emitidas pelos órgãos públicos em que atua, restando claro que os cargos são privativos de profissionais daquela área, conforme Resolução no 218/97, editada pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Resolução no 383/99, do Conselho Federal de Serviço Social, pela jurisprudência do STF, do STJ e deste TJDFT, sendo passíveis de acumulação.
4. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.